Tribunal: TJBA
Processo: 8032144-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032144-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA VILACA NERY SUZART DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANESSA VILACA DE CARVALHO NERY

AGRAVADO: ADENILZA DA COSTA FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA, IGOR NONATO DE MELO CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA. INSURGÊNCIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A COMPANHEIRA CONVIVEU COM O
DE CUJUS
NOS SEUS MOMENTOS FINAIS DE VIDA. CÔNJUGE QUE APESAR DE APRESENTAR CERTIDÃO DE CASAMENTO NÃO COMPROVA O CONVÍVIO. POSSÍVEL SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 617, I, DO CPC. POSICIONAMENTO CORRETO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento Nº 8032144-36.2024.8.05.0000
de Salvador, em que figuram, como Agravantes,

PATRICIA VILACA NERY SUZART DA SILVA e outros
, e, como Agravados,
ADENILZA DA COSTA FAGUNDES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, com base nos fatos e fundamentos abaixo transcritos.

Salvador, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator